Tribunal: TCU
Processo: 037.313/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6864/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, os itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 8404/2020-TCU-Primeira Câmara , como a seguir: Item 9.1 do Acórdão 8404/2020-TCU-Primeira Câmara : Onde se lê: "9.1. considerar revel a responsável Leula Pereira Brandão (CPF XXX.412.022-XX), para todos os efeitos" (...) Leia-se: "9.1. considerar revel a responsável Leula Pereira Brandão (CPF XXX.317.703-XX) , para todos os efeitos" (...) Item 9.2 do Acórdão 8404/2020-TCU-Primeira Câmara : Onde se lê: "9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da responsável Leula Pereira Brandão (CPF XXX.412.022-XX), condenando-a ao pagamento" (...) Leia-se: "9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da responsável Leula Pereira Brandão (CPF XXX.317.703-XX) , condenando-a ao pagamento" (...) 1. Processo TC- Processo 037.313/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Leula Pereira Brandão (XXX.317.703-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Governador Newton Bello - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Luis Francisco Rodrigues Lima (19.173/OAB-MA) e Gilson Alves Barros (7.492/OAB-MA), representando Leula Pereira Brandão.